Tribunal: CARF
Processo: 10380.900167/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900167/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.269 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
CANAA HORTIGRAGEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
IRPJ. LUCRO REAL. DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA.
REGIME DE CAIXA. REGIME DE COMPETÊNCIA
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$14.202,72
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 e homologar a compensação até o limite
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900167/2008-64
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 0825.224, de 03 de abril de
2013, proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo oo direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003-000.041 (e-fls. 235-238), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 05,
lavrado pela DRF Fortaleza em 07/03/2008, o qual não homologou a compensação
realizada através do PER/Dcomp no 17969.82894.301203.1.3.022200, transmitido em
30/12/2003 (fls. 7 a 11).
Através do referido PER/Dcomp, o contribuinte compensou um débito de Estimativa
Mensal de IRPJ do período de apuração 12/2002, no valor de R$ 38.316,57, utilizando-
se de um crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 1998, exercício
1999, no valor de R$ 22.154,71.
O Despacho Decisório consignou o seguinte fundamento para negar a homologação da
compensação:
“não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez
que a forma de apuração do lucro real indicada no PER/DCOMP difere da
informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: ANUAL Forma de apuração na DIPJ:
TRIMESTRAL."
Ciente do Despacho Decisório em 28/03/2008 (fls. 6), o contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 16/17, alegando erro no preenchimento do
PER/Dcomp, nos seguintes termos:
“por ocasião do preenchimento da FICHA CREDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ,
as opções da forma de apuração por serem muito próximas uma da outra, por um
equivoco, foi selecionada a opção da forma de apuração de lucro real anual em vez de
lucro real trimestral, na forma da DIPJ ano calendário 1998, que foi entregue.”
Acrescenta ainda o manifestante que procedeu à retificação de sua DIPJ do ano
calendário de 1998, assim se expressando:
“tendo em vista a mencionada DIPJ ano calendário 1998 não haver informado o
saldo negativo de IRRF retido na fonte sobre aplicações financeiras, a respectiva
informação já foi corrigida na retificação da respectiva DIPJ, procedida em
03/04/08”.
Ao final, solicita que mediante a correção da forma de apuração Anual para Trimestral,
na informação da ficha de CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ e a
correspondente constatação da existência do crédito seja deferido o pedido de
compensação da PER/DCOMP.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

A DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Ano calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.
A demonstração da efetividade das retenções na fonte não é suficiente para
assegurar a dedutibilidade para efeito de apuração de saldo negativo de IRPJ,
devendo também restar demonstrado que os rendimentos que as originaram
foram oferecidos à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário que, em
síntese, destacou:
(i) Que os rendimentos financeiros sobre os quais incidiram as retenções foram
informados à tributação, aduzindo que os rendimentos tributados no primeiro trimestre
de 1998 referem-se a rendimentos no ano de 1997, pois afirma ter havido uma alteração
na legislação que alterou a alíquota de 15% para 20% (IN no 97/1997);
(ii) A recorrente afirma ter oferecido à tributação todos os rendimentos dos anos de
1997 e 1998, embora só tenha havido a retenção do imposto em janeiro de 1998, ainda
com a alíquota de 15% (os demais meses foram recolhidos considerando a alíquota de
20%). Assim, os rendimentos do 1o trimestre já haviam sido oferecidos à tributação no
ano anterior; Por fim, requereu o deferimento do presente recurso”.
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 08 de junho de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.041, e-fls. e-fls. 235-238) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
“(...)
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
destacou ter essa logrado êxito em comprovar ter suportado retenções na fonte no ano
calendário 1998, decorrentes de aplicações financeiras, conforme extrato acostado aos
autos às fls. 19 e 20 do volume I, as quais não foram deduzidas na DIPJ original.
Porém, destacou o Relator no r. acórdão que nos trimestres que ocorreram as retenções
geradoras do saldo negativo pleiteado (1o, 3o e 4o), a receitas declaradas são inferiores
àquelas informadas no Informe de Rendimentos da fonte pagadora, demonstrando que a
Recorrente poderia não ter oferecido os rendimentos à tributação corretamente.
Em seu recurso, a Recorrente destacou ter declarado corretamente os rendimentos
financeiros, aduzindo que os rendimentos tributados no 1o trimestre, referem-se a
rendimentos de 1997, tendo acostado nessa oportunidade a DIPJ de 1997/1998, o livro
razão de 01/01/97 a 31/12/97 e informe de rendimentos financeiros, ano calendário
1997, emitido pelo Unibanco.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

Tais informações e provas fornecidas pela Recorrente nesta oportunidade são novos no
processo e não foram analisados e discutidos pela Delegacia Regional.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
verifica-se que a dúvida no tocante à declaração das receitas auferidas foi ventilada
apenas no acórdão recorrido, tendo aquela, desde o primeiro momento nos autos,
apresentando defesas e documentos para buscar comprovar o que alega em suas peças.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse caso
específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de
julgamento, haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram
enfrentadas nas instâncias anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja
possível analisar as declarações da Recorrente quanto à correção em relação ao
oferecimento à tributação dos rendimentos relativos ao 1o trimestre de 1998.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF e essa se manifeste a respeito das informações e provas colacionadas
pela contribuinte no recurso voluntário, referente ao 1o trimestre de 1998, a fim de
verificar se foi oferecido à tributação corretamente e se o crédito é líquido e certo”.
Em cumprimento à dita Resolução, foi emitido o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 62/2020 - EDCOM/SRRF03, às e-fls. 250-251, intimando a Recorrente a
apresentar a seguinte documentação:
Na análise das informações oferecidas no Recurso Voluntário apresentado constatou-se
que há divergência entre as informações colocadas na alegação do contribuinte e as
informações disponibilizadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil. O contribuinte
alega que a diferença nos rendimentos do 1o trimestre de 1998 devia-se a rendimentos
de 1997, que já haviam sido oferecidos à tributação, mas que por alteração na legislação
só foram constar na DIRF em 1998.
No entanto, na DIPJ, ano-calendário 1997, foram indicados “Ganhos líquidos auferidos
no mercado de renda variável” na ordem de R$ 57.986,81, enquanto na DIRF, ano de
retenção 1997, declarante CNPJ: 60.701.190/0001-04, apresenta uma receita de
rendimentos de R$ 58.363,84, valores similares. Com isso contatamos que os ganhos de
1997 foram oferecidos à tributação e retidos nesse ano, indo de encontro à contestação
alegada.
Como incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório, no intuito
de procedermos à análise da Declaração de Compensação Eletrônica (PER/DCOMP)
relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 1998, requerido pela empresa no
PER/DCOMP n° 17969.82894.301203.1.3.02-2200 e no exercício das funções de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base no disposto no art. 972 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, INTIMAMOS o responsável pelo requerimento acima identificado
para, no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência deste termo, apresentar os seguintes
documentos/adotar as seguintes providências:
1) Comprovantes mensais de rendimentos para o ano-calendário de 1997 e 1998,
especificando o tipo de rendimento;
2) Em se tratando de fundos, os regulamentos para cada aplicação.
Os esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, assinados pelo representante legal da
empresa ou procurador devidamente habilitado, acompanhados, quando for o caso, da
respectiva documentação.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

Ressaltamos que o início da contagem do prazo para atendimento à presente Intimação
está suspenso até 31 de julho de 2020, em razão do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 2o
de março de 2020, com redação dada pela Portaria RFB no 1.087, de 30 de junho de
2020. Significa dizer que a contagem de tal prazo deverá iniciar a partir da data da
ciência do presente termo, mas não antes de 1o de agosto de 2020.
A Recorrente foi cientificada acerca da Intimação mencionada em 28/10/2020 (e-
fls. 252, que, por sua vez, manteve-se silente. Em seguida, no cumprimento à dita Resolução no
1003-000.041 (e-fls. 235-238), a autoridade administrativa prestou a Informação Fiscal n°
0.077/202 - EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls. 268-270) concluiu, em virtude da
impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza do alegado crédito utilizado na compensação,
que a Recorrente não faz jus ao crédito de saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP n°
17969.82894.301203.1.3.02-2200.
De acordo com o constante às e-fls. 272, a Recorrente tomou ciência do resultado
da diligência (Informação Fiscal n° 0.077/2021) em 03/05/2021, porém, a Recorrente não
apresentou contrarrazões ao relatório de diligência, os autos retornaram ao CARF para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca de Per/Dcomp
DCOMP no 17969.82894.301203.1.3.02-2200 em foi informado suposto direito creditório
decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 1998, no valor de R$
22.154,71 (vinte e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).
Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.041, e-fls. 235-238), da Recorrente se
manifestasse a respeito das informações e provas colacionadas pela Recorrente no recurso
voluntário, referente ao 1o trimestre de 1998, a fim de verificar se foi oferecido à tributação
corretamente e se o crédito é líquido e certo”.
Em cumprimento à dita Resolução, foi prestada, pela autoridade administrativa a
Informação Fiscal n° 0.077/202 - EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls. 268-270),
conforme reproduzido a seguir:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

“(...)
Análise do crédito pleiteado
2. Inicialmente, verificamos que o direito creditório utilizado na DCOMP no
17969.82894.301203.1.3.02-2200, decorre do Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 1998, no valor de R$ 22.154,71 (vinte e dois mil cento e cinquenta e quatro
reais e setenta e um centavos).
3. Ocorre que após não homologação pela DRF Fortaleza em seu Despacho Decisório,
emitido em 07/03/2008, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
alegando que ocorreu um erro no preenchimento do PER/DCOMP quanto à forma de
apuração, tendo sido selecionada a opção anual, onde devia colocar trimestral. Além
desse erro, o contribuinte mencionou que retificou DIPJ, ano-calendário 1998,
informando as retenções na fonte sobre as aplicações financeiras, antes não informadas.
4. A 4o Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
considerar, que não foi atendido o requisito de dedutibilidade previsto no §4o, inciso III,
do art. 2o da Lei no 9.430/96, seja por ausência do requisito de liquidez, não
reconhecendo assim o saldo negativo pleiteado (fls. 166/169).
5. Inconformado com o resultado a empresa apresentou recurso voluntário informando
que a diferença quanto aos rendimentos financeiros entre a informação da DIPJ e a
informação da Fonte pagadora deve-se ao fato de que os rendimentos tributados no
primeiro trimestre de 1998 referirem-se a rendimentos de ano de 1997. Para isso anexou
cópia de folha do Livro Razão, Cópia de informe de rendimentos financeiros do ano de
1997, Cópia da DIPJ, ano-calendário 1997 (fls. 178/231).
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência, na análise da
documentação acostada aos autos, constatou-se que os ganhos auferidos no mercado de
renda variável para o ano de 1997 informados na DIPJ coincidem com as informações
prestadas pela fonte pagadora para esse ano. Entendeu-se assim que os rendimentos de
1997 foram oferecidos à tributação e retidos nesse ano, indo de encontro à alegação do
contribuinte.
7. Dada a divergência de informações o contribuinte foi intimado, por meio do Termo
de Intimação no 62/2020 (fls. 250/251) a apresentar os seguintes documentos
necessários à comprovação do crédito utilizado na compensação:
• Comprovantes mensais de rendimentos para o ano-calendário de 1997 e 1998,
especificando o tipo de rendimento;
• Em se tratando de fundos, os regulamentos para cada aplicação.
8. Em 28/10/2020 foi efetuada a ciência da intimação por meio do Aviso de
Recebimento (AR) (fl. 252).
9. O prazo para resposta era de 10 (dez) dias, encerrando-se em 09/11/2020. Até o
presente momento o interessado não apresentou manifestação quantos às informações e
documentos requeridos.
10. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão legal
estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
11. A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 dispõe:
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(grifei)
12. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a análise dos
atributos da certeza e da liquidez. Desta feita, em busca de elementos que viessem a
atestar esses requisitos, foi expedida a retrocitada Intimação Fiscal.
13. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza da disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a
legislação pertinente, reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à restituição
ou compensação do crédito, atendendo à vontade expressa do contribuinte.
14. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de crédito
perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear aos autos
administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
15. Nesse sentido prescreve a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, reguladora do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Vejamos:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Conclusão
16. Com base no exposto e considerando que os elementos juntados aos autos são
insuficientes, concluímos que em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e
certeza do alegado crédito utilizado na compensação o contribuinte não faz jus ao
crédito de saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 17969.82894.301203.1.3.02-
2200”.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs à análise, quedando-se
inerte e não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

Contudo, em que pese o resultado da diligência ser no sentido da impossibilidade
de se aferir a liquidez e certeza do alegado crédito utilizado na compensação, há que se ressaltar
que a própria autoridade administrativa também constatou que “constatou-se que os ganhos
auferidos no mercado de renda variável para o ano de 1997 informados na DIPJ coincidem
com as informações prestadas pela fonte pagadora para esse ano. Entendeu-se assim que os
rendimentos de 1997 foram oferecidos à tributação e retidos nesse ano, indo de encontro à
alegação do contribuinte”.
Ademais, constou ainda no acórdão de piso:
“(...)
Comparando as receitas financeiras declaradas pelo contribuinte em sua DIPJ (Ficha 7 –
linha 23 – fls. 36 a 39) e as informadas pela fonte pagadora no Informe de Rendimentos
anexo aos autos, temos a situação exposta na tabela abaixo:

Portanto, no acórdão piso ficou superada a questão do equívoco no preenchimento
da declaração de compensação e também ficou comprovado parcialmente o oferecimento à
tributação dos rendimentos que compuseram o saldo negativo em discussão, ou seja, apenas
demonstrou-se a tributação do percentual de 64%, considerando os valores informados pela
Recorrente em sua DIPJ. Ressalta-se que a não comprovação integral do oferecimento á tributo,
foi a razão pela qual o acórdão de piso não reconheceu a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Tanto é que em recurso voluntário a Recorrente juntou documentos para tal
comprovação e assim alegou:
“A recorrente afirma ter oferecido à tributação todos os rendimentos dos anos de 1997 e
1998, embora só tenha havido a retenção do imposto em janeiro de 1998, ainda com a
alíquota de 15% (os demais meses foram recolhidos considerando a alíquota de 20%).
Assim, os rendimentos do 1o trimestre já haviam sido oferecidos à tributação no ano
anterior; Por fim, requereu o deferimento do presente recurso”.
Destarte, entendo assim assistir em parte, razão à Recorrente, e que a lide
restringe-se à discussão quanto ao oferecimento à tributação da receita financeira correspondente
ao IRRF. O fato é que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez
que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF sobre
aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa,
associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as receitas financeiras
declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme artigo 65 da Lei no
8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito
à restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
- III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Ocorre que o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de 2015, admite a possibilidade
de aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em períodos de apuração anteriores, in
verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Neste preciso sentido, há se ressaltar que recentemente, mais precisamente em 14
de julho de 2022 esta Turma de julgamento (ainda que sob outra formação) prolatou o Acórdão
no 1003-003.111, de minha relatoria, que por unanimidade reconheceu o direito creditório
pleiteado (mesmo caso destes autos), cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.269 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900167/2008-64

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas
pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre
pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações
constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento em
parte ao Recurso Voluntário, considerando os documentos carreados autos, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à
DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início”.
Contudo, no presente caso, ficou comprovado o oferecimento à tributação as
receitas financeiras no percentual de 64%, considerando os valores informados pela Recorrente
em sua DIPJ. Destarte, há que se reconhecer o direito creditório direito creditório decorrente do
Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 1998, no montante de R$ 14.202,72.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário em apreço para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 14.202,72 (valor
originário) e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 295
DF CARF MF
Original